Tribunal: TJDFT
Processo: 0710740-58.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO – GAA. DIREITO À INCORPORAÇÃO. ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO DEMONSTRADA. EQUÍVOCO NO VALOR DOS CÁLCULOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. Insurge-se o Distrito Federal contra a sentença, proferida pelo Juízo do 2o JEFP do DF, que julgou procedente em parte o pedido e determinou a incorporação, nos proventos da autora, do percentual de 14,4% a título de Gratificação de Atividade de Alfabetização – GAA, referente aos períodos de janeiro/2013 a dezembro/2013, janeiro/2014 a dezembro/2014 e janeiro/2015 a 05 de agosto/2015. O recorrente afirma que a autora não demonstrou ter exercido, nos referidos períodos, atividade de alfabetização. Subsidiariamente, afirma ter havido erro no cálculo do quantum condenatório.
2. Inicialmente, destaco que não é o caso de sobrestamento do feito para se aguardar o julgamento do IUJ 0701020-81.2020.8.07.9000, no qual será dirimida a controvérsia sobre o direito ou não de o servidor obter incorporação de GAA referente a períodos anteriores à Lei Distrital no 654/94, já que esta discussão não é relevante para o julgamento deste recurso.
3. Instituída originariamente pela Lei Distrital no 654/94 sob o nome de Gratificação de Alfabetização – GAL, a GAA (nova denominação dada pela Lei distrital n° 4.075/2007) é devida ao Professor de Educação Básica e aos integrantes do PECMP que, no efetivo exercício de regência de classe, alfabetizem crianças, jovens e adultos nas instituições educacionais da rede pública de ensino do Distrito Federal (artigo 21, § 2o, I, da Lei 4.075/2007).
4. O art. 21, §2o, II, da Lei 4.075/2007 dispõe que o professor que deixar de desempenhar a atividade de alfabetização terá direito de incorporar à remuneração do cargo efetivo, na razão relativamente proporcional de seu valor, o percentual de 0,6% (seis décimos por cento) por ano de efetivo exercício em Atividade de Alfabetização, até o limite de 15%, sendo estendido aos aposentados igual direito, conforme inciso III do mesmo artigo.
5. Ao contrário da tese recursal, a autora suficientemente comprovou o desempenho da atividade de alfabetizadora nos períodos de janeiro/2013 a dezembro/2013, janeiro/2014 a dezembro/2014 e janeiro/2015 a 05 de agosto/2015, pois juntou aos autos declaração emitida pelo próprio recorrente (ID 18133191 – fl. 10) que revela que houve o pagamento da GAA nos referidos exercícios letivos, razão pela qual ela faz à incorporação proporcional desta gratificação quando da sua aposentadoria.
6. Neste sentido, destaco ser irrelevante o simples fato de, nos anos supracitados, não haver a indicação precisa da série na qual a autora ensinou, uma vez que o próprio Distrito Federal, à época, reconheceu o exercício da atividade de alfabetização e pagou a GAA correspondente.
7. Quanto ao montante da condenação, verifico de fato existir equívoco no cálculo efetuado pelo Juízo de origem. Isto porque a autora somente teria direito ao percentual de 14,4% se os períodos de 01.08.1985 a 26.08.1985 e 16.08.1986 a 21.12.1986 tivessem sido reconhecidos como aptos a gerar a incorporação da GAA. Esta parte do pedido, contudo, foi julgada improcedente, ao tempo em que os períodos de janeiro/2013 a dezembro/2013, janeiro/2014 a dezembro/2014 e janeiro/2015 a 05 de agosto/2015 não totalizam, por si só, três anos de atividade de alfabetização, mas apenas dois.
8. Neste contexto, a considerar que a cada ano o servidor possui o direito à incorporação de 0,6% a título de GAA, o percentual correto da condenação seria de 13,8%, de modo que o quantum condenatório deve ser calculado tomando como base a diferença entre este percentual e aquele efetivamente pago (12,6%) a partir de março/2015 (quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, em respeito à prescrição). Nesta linha de raciocínio, a diferença mensal devida é de R$ 48,62, que multiplacada por 60 meses (de março/2015 a março/2020) perfaz o total de R$ 2.917,20.
9. Recurso CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada para determinar a incorporação, nos proventos da autora, do percentual de 13,8% a título de GAA. Como consequência, reduzo o quantum da condenação para R$ 2.917,20, sem prejuízo das parcelas que se venceram após o ajuizamento da ação. Mantidas as condições de juros e correção monetária fixadas na sentença. Sem condenação custas e honorários por ausência de recorrente vencido na integralidade (art. 55 da Lei 9.099/95).